Tribunal: STF
Processo: RE 501852
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Imposto de renda. Limite de dedução. Natureza jurídica das retiradas pro labore. Conceito de despesa operacional (Decreto-Lei nº 2.341/87 e Decreto nº 1.041/94). Necessidade de análise da controvérsia à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 



    1. A análise da legitimidade das limitações de dedução de despesas com pro labore dos sócios, diretores ou administradores da empresa para fins de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) necessita de exame prévio da legislação infraconstitucional, inclusive quanto à natureza jurídica das retiradas e ao seu enquadramento no conceito de receita operacional, sendo certo que eventual afronta ao texto constitucional seria, caso ocorresse, meramente reflexa ou indireta, o que obsta a via extraordinária. 



    2. Os fundamentos dos agravantes, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 



    3. Agravo regimental não provido.